Tribunal: STF
Processo: ARE 1442836
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso das recorrentes, para reduzir a pena aplicada pela prática do crime do art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 653, fl. 9):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, § 4º E ART 40, III) - SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA QUANTO A UMA DAS RÉS - CONDUTA QUE FOI DESCLASSIFICADA PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS - LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A DOIS ANOS (LEI N. 11.343/06, ART. 30) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP, ART. 107, IV) DE OFÍCIO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PRETENSO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL - INVIABILIDADE - DELITO DE MERA CONDUTA - CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS CONTIDOS NO TIPO - ACUSADA QUE TRAZIA CONSIGO RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES AO ENTRAR NO PRESÍDIO - REQUISITOS DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS - ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DE REVISTA NO PRESÍDIO REALIZADO POR MEIO DE SCANNER - REVISTA PESSOAL REALIZADA NA DELEGACIA APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA SACOLA PERTENCENTE À RÉ - OBSERVÂNCIA AO ART. 244 DO CPP - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, "D") - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 231 DO STJ - PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO RELACIONADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE - PEQUENA PORÇÃO DE DROGA - PENA READEQUADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 672), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DÉBORA VIEIRA e MARLENE NAIR DE OLIVEIRA alegam que o acórdão recorrido violou o devido processo legal (Art. 5º, LV, da CF/1988), o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), a jurisprudência pátria, bem como os artigos 59 do Código Penal; artigos 157 e 158, ambos do Código de Processo Penal; e artigo 33, §4º e 42, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 672, fl. 6).



    Nas razões recursais, as recorrentes defendem a necessária absolvição de DÉBORA, pois sua conduta enquadra-se como crime impossível, por absoluta impropriedade do meio utilizado, haja vista que a ré não chegou a passar pelo scanner, e a droga que estava junto ao seu corpo – a qual confessou estar transportando –, foi encontrada quando a Agente Prisional Lorenice Reitz Kuhn foi ajeitar Débora para passar no scanner e sentiu a substância na cintura de Débora (Doc. 672, fl. 11). Assim, não haveria possibilidade real de a recorrente entrar com a substância entorpecente no estabelecimento prisional. 



    Noutra vertente, sustentam ser ilícita a prova produzida contra a recorrente MARLENE, uma vez que decorreu de revista íntima vexatória, ferindo, assim, direito fundamentais, […] dentre eles o direito à intimidade e honra, o princípio da dignidade da pessoa humana, sem mencionar a agressão à sua integridade física e psíquica de ser submetida a tal procedimento (Doc. 672, fl. 16).



    Sustentam que não obstante os agentes prisionais que atuaram no caso alegarem que foram encontradas substâncias entorpecentes ilícitas no “top” da recorrente MARLENE, nada foi encontrado em sua posse quando passou no scanner. Assim, na dúvida, entendem que deve ser aplicado o in dubio pro reo.



    Aduzem que a recorrente DÉBORA confessou a posse de drogas, mas que PATRÍCIA e MARLENE não tinham conhecimento de sua conduta.



    Defendem, ainda, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses firmadas nos Temas 158 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) quanto à violação aos arts. 59 do Código Penal, 157 e 158 do Código de Processo Penal e 33, §4º e 42 da Lei 11.343/06, ante a impossibilidade de se discutir dispositivos infraconstitucionais em RE; e (b) quanto à violação ao art. 5º, LIV e XLVI, da CF/1988, incide a Súmula 284 do STF (Doc. 685).



    No Agravo (Doc. 704), a parte agravante sustenta que (a) houve o prequestionamento da matéria, de forma que não incidem as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) não é necessário o reexame dos fatos e provas; e (c) foi demonstrado com clareza que houve violação direta à Constituição. Quanto ao mais, reproduzem os fundamentos do RE.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 672, fls. 7-8):



    “D - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que as recorrentes praticaram os delitos que lhes foram imputados nos seguintes termos (Doc. 653, fl. 5):



    “2 Da materialidade e da autoria 



    A materialidade restou estampada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão (ev. 5, doc. 28/30), no auto de constatação (ev. 5, doc. 32) e no laudo pericial (ev. 44), por meio do qual apurou-se a natureza do entorpecente apreendido, qual seja, maconha, com massa bruta total de 141,1g (cento e quarenta e um gramas e um decigrama). 



    A autoria será analisada nos termos da prova oral.



    [...]



    De acordo com a prova acima reproduzida, constata-se que a manutenção da condenação é medida que se impõe. Isso porque, de acordo com o depoimento dos agentes públicos, as acusadas foram até o presídio para visitar o detento Rodrigo. 



    No momento da fiscalização realizada por meio de Scanner, ao ser realizado o posicionamento da denunciada Débora para garantir uma melhor qualidade da imagem, foi possível perceber que ela estaria portando alguma substância em suas roupas. Ato contínuo, foi realizada a revista pessoal, momento em que foram localizadas dez buchas de maconha. 



    Em razão disso, as corrés Patrícia e Marelene, que já haviam passado pela fiscalização, foram chamadas e todas foram conduzidas para a delegacia. Em seguida, foi encontrado na sacola que estava na posse de Marlene mais alguns torrões de maconha, o que deu ensejo na sua revista pessoal, ocasião em que foi descoberto em suas vestes íntimas outras 11 porções de maconha. Diante desse quadro, não restam dúvidas de que as denunciadas estavam portando drogas para introduzi-las no presídio. 



    Nesse aspecto, é importante ressaltar que não há como se considerar que o crime praticado por Débora seria impossível por absoluta ineficácia do meio empregado (CP, art. 17), sob o argumento de que para ingressar na penitenciária seria submetida a uma minuciosa inspeção, o que impediria a consumação do delito previsto na lei de drogas. Observa-se que o meio utilizado pela denunciada Débora não é totalmente ineficaz, tanto é que a corré Marlene conseguiu entrar na área de visitas portando várias porções de maconha. 



    Além disso, é cediço que, para que se considere o exercício da narcotraficância, não é imprescindível que a acusada seja flagrada em efetiva mercancia e obtenção de lucros, uma vez que a lei tipifica várias espécies de conduta, entre elas "trazer consigo", a qual, sem dúvida, constituía a atitude da recorrente naquele momento. Logo, o delito tipificado na lei de drogas já estava consumado antes mesmo de ser efetivada a revista para o ingresso na penitenciária, sendo prescindível a efetiva entrega do material ilícito ao destinatário.



    [...]



    Ademais, não há como se considerar que as provas são ilícitas em razão da revista pessoal realizada na apelante Marlene, sob o fundamento de que o procedimento teria sido realizado de forma vexatória e degradante. Consoante se extrai dos autos, o procedimento realizado no presídio para previnir a entrada de substância ilícitas no local foi minimamente invasivo, limitando-se a utilização de um aparelho “scanner”. 



    No entanto, após se constatar que a acusada Marlene estaria transportando entorpecente, já que na sua sacola havia algumas porções de maconha, foi realizada busca pessoal, o que é permitido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, já que foi comprovado que ela estava na posse de substâncias ilícitas:



    [...]



    Desse modo, à luz dessas considerações, mantém-se incólume a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas.



    [...]



    3 Da dosimetria 



    Na primeira fase do cálculo, as penas das rés foram aplicadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação à acusada Débora, no entanto, não é possível fixar a pena aquém do seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    No que diz respeito à terceira etapa, as acusadas pugnam pela aplicação da fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Conforme se extrai dos autos, com a acusada Débora foi apreendido 60g de maconha e com a ré Marlene foi encontrado 45g da mesma droga. 



    O magistrado, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida, aplicou a redução na fração de 1/5 e 1/6, respectivamente, para cada denunciada. No entanto, observa-se que a quantidade de drogas apreendia com as apelantes é praticamente a mesma e pouco expressiva, além de a natureza da droga ser menos deletéria.



    Diante desse quadro, a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços) e, com o aumento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, a pena deve ser fixada definitivamente, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa”.



    Assim, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado, conforme bem consignado pelo Tribunal de origem, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de fundamentar, adequadamente, de que forma o art. 5º, LIV e XLVI, da CF/1988 foi violado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, é manifestamente incabível a interposição de Recurso Extraordinário com o escopo de discutir a aplicação da legislação infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente